Tribunal: TJBA
Processo: 0001656-82.2005.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001656-82.2005.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

APELADO: NELSON BASTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES, ARIANE NEVES XAVIER CARMONA, RODRIGO ANDRES CARMONA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação apresentada pelo Município de Cruz das Almas em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução, ao fundamento da perda superveniente do objeto, em razão da extinção da própria execução originária (autos nº 0000884-22.2005.8.05.0072). A apelação, segundo consignado na decisão agravada, não atacou os fundamentos específicos da sentença, incidindo na hipótese de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a apelação interposta pelo agravante atendeu ao pressuposto de admissibilidade da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, §3º, do CPC, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu os embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, ante a extinção da própria execução.

4. A apelação limitou-se a impugnar fundamentos da decisão que extinguiu a execução principal, não enfrentando o motivo específico da sentença ora atacada.

5. A ausência de correlação entre os fundamentos da apelação e os da sentença recorrida evidencia a inobservância do requisito da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impede o conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida não atende ao requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, §3º, do CPC.

A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.010, §3º; 1.021, §4º; 1.026, §2º; 98, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.593/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001656-82.2005.8.05.0072
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e como apelada NELSON BASTOS e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .